Tribunal: TJBA
Processo: 8000299-02.2025.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000299-02.2025.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARISTON ADOLFO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 1000/STJ NÃO PREENCHIDOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Ariston Adolfo dos Santos contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de exibição de documentos e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se se estão presentes as condições da ação, especialmente o interesse de agir, para o ajuizamento de ação de exibição de documentos bancários.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1000 (REsp 1.777.553/SP), estabeleceu que a exibição de documentos exige a comprovação da probabilidade da existência da relação jurídica entre as partes.

4.

O apelante não juntou aos autos qualquer documento comprovando a relação jurídica com o banco réu, nem mesmo extratos bancários ou comprovantes dos descontos alegados.

5.

A notificação extrajudicial foi direcionada à ouvidoria da instituição financeira, que legitimamente exigiu procuração pública em observância à LC nº 105/2001 sobre sigilo bancário.

6.

O apelante não demonstrou ter esgotado as vias disponíveis para obtenção dos documentos, como comparecimento à agência ou acesso via aplicativo/caixa eletrônico.

7.

A mera notificação via e-mail, sem cumprimento dos requisitos exigidos pela instituição, não configura o interesse de agir necessário ao ajuizamento da ação.

8.

O indeferimento da inicial por ausência de condições da ação não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme jurisprudência do STF (RE 273.791 e RE 631.240/MG).

IV. Dispositivo

9.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000299-02.2025.8.05.0242
, em que figuram como apelante
ARISTON ADOLFO DOS SANTOS
e como apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora